Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734082-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE GONCALVES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por MARGARETE GONCALVES MACEDO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n. 0700398-40.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 15.750,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), nos seguintes termos (ID 243269752 na origem): O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser" impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva" (AgInt no AREsp n. 1.725.032/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021). Na espécie, a impugnação à penhora - efetivada no montante de R$ 15.750,60, conforme ID 238783742 - não veio acompanhada de prova documental para amparar as alegações da executada no sentido de que os valores bloqueados teriam o condão de afetar as suas necessidades vitais, de modo que, à míngua de elementos suficientes para refutar a constrição patrimonial, a rejeição da tese defensiva é medida que se impõe. Portanto, rejeito a impugnação à penhora (ID 239690311). Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Cumprida a diligência, retornem-me conclusos para sentença de extinção. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) teve bloqueados, via Bacenjud/Renajud, R$ 15.750,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), valor integral de sua aposentadoria, depositado em conta bancária de natureza salarial; 2) a penhora foi indeferida pelo juízo de origem, sob alegação de ausência de comprovação de que os valores seriam essenciais à subsistência; 3) apresentou extrato bancário comprovando a natureza salarial da conta, laudos médicos que atestam depressão crônica com ideação suicida e prova de que a aposentadoria é sua única fonte de renda; 4) a penhora afronta o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas alimentares, como salários e proventos de aposentadoria; 5) a jurisprudência do STJ e TJMG reforça que valores depositados em conta salário são absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso. A Agravante requer a tutela de urgência para o desbloqueio imediato dos valores. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela natureza alimentar comprovada. Afirma que o perigo de dano irreparável está presente considerando na impossibilidade de arcar com despesas básicas e médicas, bem como no estado de saúde da Agravante. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 I do CPC. As custas de preparo foram recolhidas (ID 75163117). Decido. Da tutela antecipada A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na hipótese dos autos a concomitância dos requisitos. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, há de se ressaltar que tal tese é controvertida, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, versam sobre lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não é a hipótese dos autos. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não é a hipótese em questão, uma vez que o valor penhorado é de R$ 15.750,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), quantia essa que valor de aposentadoria, como observado do extrato acostado ao ID 23690312 (origem). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela antecipada para o imediato desbloqueio do valor de R$ 15.750,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos) mencionado pela Agravante como retido. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 13:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador